Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA. DA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO). DA REPARAÇÃO DE DANOS.

I – Mantem-se a condenação do réu pelos delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição quando as declarações firmes das vítimas demonstram sem qualquer dúvida a prática dos delitos, no contexto de violência domestica e familiar.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que e ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III – A revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 pela Lei no 14.132/2021 não implicou em abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, considerando a possibilidade de aplicação da continuidade normativo típica, que deve ser analisada a partir do caso concreto.

IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VII – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

VIII – Recurso conhecido e desprovido.